Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1015307-12.2016.811.0041
APELANTE: NEIDE MOTA DE PAULA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Em conformidade com o art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de Apelação formulado ao Id. 28054967, para que surta seus efeitos legais.
Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação da Remessa Necessária.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora